Tribunal: TJSP
Processo: 1005499-26.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ATUALMENTE LITIGANTES – BANCO RECORRENTE QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO PARA ESCLARECER A

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ATUALMENTE LITIGANTES – BANCO RECORRENTE QUE, DEVIDAMENTE INTIMADO PARA ESCLARECER A QUESTÃO, APONTOU A INOCORRÊNCIA DO AJUSTE APONTADO PELA AUTORA – MINUTA DE ACORDO QUE NÃO FOI ASSINADA PELO BANCO DEMANDANDO – INTERESSE RECURSAL QUE SE MOSTRA, PORTANTO, PRESENTE - PRELIMINAR REPELIDA – RECURSO CONHECIDO.

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUTORA QUE FOI VÍTIMA DO CHAMADO "GOLPE DO MOTOBOY" – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS QUE DETINHAM DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E DESCONFORTO DOS CONSUMIDORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, POIS NÃO ATENDERAM AS EXPECTATIVAS MÍNIMAS, ESTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VINCULADORA DAS PARTES – PROMOÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, ESTAS TOTALMENTE DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS DA RECORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS APRESENTADAS PELO BANCO DE QUE OS FATOS DEVEM SER IMPUTADOS, COM EXCLUSIVIDADE, A AUTORA – QUEBRA DE CONFIANÇA NO RELACIONAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS QUE DEVE SER RECONHECIDA – ADEQUADA CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE MOVIMENTADOS – DANOS MATERIAL PRESENTES – MANUTENÇÃO DOS LIMITES DO ENTENDIMENTO DE 1o GRAU – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005499-26.2020.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
CSF S/A, é apelada SELMA AMORIM MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No: 43685
APEL.No: 1005499-26.2020.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
TATUAPÉ
APTE. : BANCO CSF S/A
APDA. : SELMA AMORIM MOREIRA
JUIZ : RUBENS PEDREIRO LOPESA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO,
C.C.
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DO APELO, DIANTE DA SUPOSTA
CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES
ATUALMENTE LITIGANTES BANCO RECORRENTE
QUE,
DEVIDAMENTE
INTIMADO
PARA
ESCLARECER
A
QUESTÃO,
APONTOU
A
INOCORRÊNCIA DO AJUSTE APONTADO PELA
AUTORA
MINUTA DE ACORDO QUE NÃO FOI
ASSINADA
PELO
BANCO
DEMANDANDO

INTERESSE
RECURSAL
QUE
SE
MOSTRA,
PORTANTO, PRESENTE - PRELIMINAR REPELIDA
RECURSO CONHECIDO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - INDEVIDA
UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR TERCEIRA PESSOA
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
AUTORA QUE FOI VÍTIMA DO
CHAMADO “GOLPE DO MOTOBOY” – FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIROS QUE DETINHAM
DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS DA AUTORA

RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA, DIANTE DA FALHA DE SEU SISTEMA
DE SEGURANÇA - SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A
INSEGURANÇA
E
DESCONFORTO
DOS
CONSUMIDORES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,
POIS
NÃO
ATENDERAM
AS
EXPECTATIVAS
MÍNIMAS, ESTAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VINCULADORA DAS
PARTES

PROMOÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, ESTAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
3
TOTALMENTE DESTOANTES DO PERFIL DE GASTOS
DA RECORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS
APRESENTADAS PELO BANCO DE QUE OS FATOS
DEVEM SER IMPUTADOS, COM EXCLUSIVIDADE, A
AUTORA

QUEBRA
DE
CONFIANÇA
NO
RELACIONAMENTO
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
PRECEDENTES NESSE SENTIDO

DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DAS
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS QUE DEVE SER
RECONHECIDA
ADEQUADA CONDENAÇÃO A
RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE
MOVIMENTADOS DANOS MATERIAL PRESENTES
MANUTENÇÃO DOS LIMITES DO ENTENDIMENTO
DE 1o GRAU CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE
IMPOSIÇÃO
DAS
PENAS
DECORRENTES
DA
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ

HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 252/256, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, c.c.
Pedido de Indenização por Danos Morais, esta que foi proposta por SELMA
AMORIM MOREIRA contra BANCO CSF S/A, o que se deu para a
específica finalidade de: “declarar a inexigibilidade do valor de R$
1.637,25 (hum mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e cinco
centavos), devendo o requerido proceder ao estorno do valor em
questão e respectivos encargos correspondentes, na fatura do autor,
no prazo de até 90 dias, sob pena de conversão em perdas e danos em
valor a ser oportunidade fixado, se o caso”. No mais, e diante do
reconhecimento da sucumbência recíproca, determinou o Juízo que cada
parte arcasse com a metade das despesas e custas processuais, bem como
pelos Honorários Advocatícios devidos ao Procurador da parte contrária,
estes que foram fixados em percentual correspondente a 5% do valor da
causa, esta que foi definida como sendo da ordem de R$ 18.274,50,
relembrando ainda que se mostra vedada qualquer possibilidade de
compensação da verba assim definida
Inconformada com os termos constantes da R. Sentença como
proferida, dela recorre a casa de valores ocupante do polo passivo da lide,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
4
conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 263/273, o que faz na busca de ter
por reformado o posicionamento adotado pelo Juízo, pois segundo sustenta, deixou
de dar adequado tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma
vez que não resultou configurada sua responsabilidade pelo evento narrado ao
longo do todo processado, pois inexistem elementos que comprovem ilicitude no
lançamento dos débitos no cartão de crédito concedido a autora, salientando que
as operações alvo das discussões travadas se deram por culpa tanto de terceiro,
quanto da própria demandante, haja vista que a recorrida não adotou os cuidados
devidos na guarda de seus documentos, principalmente porque tais transações
foram promovidas mediante utilização, tanto de seu cartão magnético, quanto da
senha pessoal de sua exclusiva utilização, o que permite ter presente questão que
configura verdadeira excludente de ilicitude, circunstâncias essas que se mostram
suficientemente capazes de afastar a condenação que lhe foi imposta, esta definida
no sentido de promover a restituição dos lançamentos questionados pela autora,
motivo pelo qual pediu pelo mais amplo acolhimento de seus reclamos, com a
consequente reforma da R. Sentença que coloca sob ataque, na busca de ter por
julgada totalmente improcedente a demanda, com a conseqüente aplicação da
inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.
Devidamente processado o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 279/287), momento em que a autora sustentou
sob a forma de preliminar, aspecto relativo ao não conhecimento do apelo
como manejado, diante da suposta celebração de acordo entre as partes
litigantes, conforme minuta que vem juntada a fls. 294/296, para buscar no
mais, ainda que de forma alternativa, a plena manutenção dos termos
constantes da R. Sentença como proferida, bem como pela condenação da
recorrente ao pagamento de valores decorrentes da aplicação das penas de
litigância de má-fé pelas quais agora se bate, vindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já decidida junto ao
1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
5
Apreciando a preliminar arguida pela recorrida, esta
suscitada no sentido de que o Apelo que foi movimentado pelo banco
demandado não deve ser conhecido, o que se dá diante da suposta
celebração de acordo entre as partes litigantes, é de se dizer que razão não
assista aos seus reclamos, uma vez que a casa de valores recorrente,
conforme manifestação lançada a fls. 304/305 dos autos, esclareceu que os
termos do acordo que se diz celebrado, e que foi juntado pela autora a fls.
294/296, se tratou, em verdade, de simples proposta de transação, proposta
esta que não se confirmou, tanto é que do instrumento que se indica
vinculador das parte não constam as assinaturas de seus representantes.
Nessa toada, e diante da inocorrência de efetiva
concordância do banco demandando com os termos da minuta de acordo
que foi juntada a fls. 294/296, é de se ter por certo que inexiste qualquer
impedimento legal para que se aprecie aos termos de seus reclamos, diante
de seu efetivo interesse na obtenção da reforma dos limites definidos pela
R. Sentença agora atacada, razão pela qual deve ser no todo afastada a
prejudicial que foi argüida pela autora, isto porque totalmente desprovida de
qualquer amparo nos elementos de prova que foram encartados ao feito.
Superada a questão prejudicial, e analisando agora o
mérito do recurso como intentado pela casa de valores recorrente, é de se dizer
que seus reclamos não devem ser merecedores de acolhimento por parte desta
Turma Julgadora, isto porque os limites definidos quando da prolação da R.
Sentença hostilizada se mostraram plenamente adequados a realidade como vem
estampada no conjunto autos.
Partindo da singela introdução acima exposta, e conforme se
verifica por meio do todo processado, de rigor ter como certo que o conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
6
encartado ao feito permite concluir que a ocupante do polo ativo da lide foi
vítima do comumente denominado “golpe do motoboy”, este aplicado por
terceiros fraudadores que, através de ligação telefônica, e munidos de
dados sigilosos da cliente, sabe-se lá como obtidos, tiveram acesso ao
cartão de crédito da autora, o que se deu através de engenhoso ardil,
atingindo assim efetiva movimentação indevida do cartão de crédito de
titularidade da demandante.
Nessa toada, forçoso reconhecer que a instituição demandada
não se desincumbiu dos ônus de comprovar a regularidade das movimentações
questionadas pela ocupante do polo ativo, sendo que, nesse tocante, se mostra
plenamente adequada a aplicação da inversão dos ônus da prova, diante da
relação de consumo desenvolvida entre as partes litigantes, mormente no presente
caso em que, mesmo tendo sido vítimas, autora e réu, de atos praticados por
terceiros, é certo que os fatos retratados nos autos demonstram que tais práticas
foram de tal forma engendradas que deram a demandante certeza de que estavam
efetivamente dialogando com preposto da casa de valores inconformada. Ademais,
é de se ter por certo que as movimentações apresentadas não condizem com o
perfil de consumo e de utilização da tarjeta pela demandante, daí porque deve ser
ratificado o posicionamento como corretamente adotado pelo Juízo, de sorte a
declarar a nulidade das transações bancárias como colocadas em debate nos
autos, bem como no que toca a determinação de restituição de todos os valores
indevidamente movimentados.
Não bastasse o quanto exposto, ainda que a autora tenham sido
vítima de atos praticados por terceiros, mas mesmo assim concorrendo para o
resultado, ainda que sem se colocar como sabedora das práticas indevidas contra
ela aplicadas, não se pode negar a efetiva responsabilidade da instituição
financeira pelos fatos narrados, na medida em que falhas em seu sistema de
segurança permitiram que criminosos tivessem acesso a dados pessoais e
sigilosos da autora, o que possibilitou o aperfeiçoamento da ação ardilosa e
delituosa aplicada na consumação do golpe, este que culminou com a retirada do
cartão pessoal na residência da ocupante do polo ativo da relação em desate,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
7
dando assim suporte as consequentes movimentações indevidas como promovidas
mediante a utilização não autorizada do cartão de crédito mantido pela
demandante.
Nesse sentido, necessário que se esclareça que, à luz do
quanto exposto, o posicionamento perfilhado pelo D. Prolator comporta
plena manutenção por parte desta Turma Julgadora, na medida em que se
registra como irrelevante para o deslinde das questões debatidas, o fato de
que a autora tenham entregado seu cartão e senha aos criminosos, isto
porque tal circunstância decorreu de efetiva falha na segurança do sistema
bancário, falha esta que permitiu aos terceiros fraudadores praticar o crime
engendrado, e de forma bastante verossímil, porque desenvolveram o golpe
munidos dos dados pessoais e sigilosas da autora, sabe-se lá como obtidos,
ainda que naturalmente junto ao réu, uma vez que demonstravam a exata
situação financeira ostentada pela demandante, o que a impossibilitou,
ainda enquanto ocupante do polo ativo, de promover a adoção de conduta
diversa no curso do desenrolar do episódio.
Assim, e diante de tal realidade, imperativo que se tenha
em mente que tampouco se possa atribuir a ocupante do polo ativo qualquer
responsabilidade pelos fatos ocorridos, até mesmo porque não reúne
condição de atuar em relação aos mecanismos de segurança que são
adotados pela instituição financeira na guarda de seus dados, sejam estes
sigilosos ou não. Acrescente-se ainda que os documentos carreados aos
autos demonstram que a recorrida buscou a solução dos problemas pela via
administrativa, sendo certo que, nesse ponto, se verificou total inércia e
desinteresse por parte da casa de valores, motivo pelo qual permitido se
mostra concluir que se registrou no presente caso, efetiva e demonstrada
falha inescusável na prestação do serviço bancário como contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
8
Aplicáveis, portanto, no caso dos autos, os pontos que vem
previstos no Código de Defesa do Consumidor, sendo que por este o cliente não
possa se ver compelido a comprovar fato negativo, bem como a superar eventual
hipossuficiência técnica, pois não reúne condições de sequer demonstrar sua
participação no monitoramento do sistema operacional do réu, notadamente porque
guardado como segredo absoluto, salvo na situação demonstrada nos autos, e a
sete chaves, daí porque se coloque como imperativa a declaração de
inexigibilidade dos débitos questionados ao longo do decorrer do processo,
devendo assim se ter por excluídos os lançamentos relativos ao uso do cartão
magnético da autora, com a restituição das partes ao “status quo ante”.
Em sendo assim, e diante de reconhecida falha a se atribuir a
casa bancária, de rigor se mostra, como já indicado, a aplicação ao caso em
deslinde, do quanto contido no Código de Defesa do Consumidor, de sorte a se
concluir pela responsabilidade objetiva do banco ocupante do polo passivo da
relação em desate pois, reza o artigo 14, do mencionado Código Consumerista
que: “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
No mesmo sentido se coloca o quanto vem disposto pela súmula
no 479, nos moldes em que editada pelo C. STJ, quando diz: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”
Finalmente, e no que toca ao pedido de imposição das
penas decorrentes da litigância de má-fé a casa bancária recorrente,
conforme pleito expressamente deduzido pela recorrida em suas
contrarrazões de apelo, é de se reconhecer que tal hipótese não se viu
demonstrada nos autos, uma vez que o banco inconformado se valeu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005499-26.2020.8.26.0008 -Voto no
9
recurso disponível para resguardar interesse seu, este legitimamente
protegido pela legislação pátria, não resultando configurados, portanto, ao
menos até o presente momento processual, seja o caráter protelatório
apontado pela demandante, seja a presença dos requisitos autorizadores da
aplicação da penalidade pranteada, esta que agora se entende como
verdadeiramente indevida, motivo pelo qual não possa prevalecer a
insurgência nesse sentido apresentada.
Com base no quanto exposto, e em suma, não merecem
vingar os reclamos como exteriorizados pela casa de valores recorrente em
suas razões recursais, de sorte a que fica integralmente mantido o
entendimento adotado pela R. Sentença indevidamente colocada sob ataque,
manutenção esta que se dá com o mais pleno suporte em seus próprios, legítimos,
e jurídicos fundamentos, inclusive no que toca aos ônus decorrentes da
sucumbência, porque definidos em plena consonância com a legislação processual
vigente. Acrescente-se que os honorários advocatícios definidos comportam
majoração diante do não acolhimento dos reclamos apresentados em razões de
Apelo, ficando assim redefinidos para o percentual de 15% do valor da
causa, depois é claro, de devidamente atualizado.
Pelo exposto, depois de repelida a preliminar arguida pela
recorrida, e em se conhecendo do Recurso movimentado, a ele se nega
provimento, o que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator